Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-90.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-90.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA LIMA PACHECO

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS VALIDADE DA SELEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO CONSTATADA. DIREITO A NOMEAÇÃO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, invocando a Súmula nº 15, do STF, entendeu que a Autora/Apelante deveria ter instaurado a demanda judicial no curso da validade do certame, não o podendo fazer após o seu exaurimento. 2. Quanto a esse ponto, o entendimento jurisprudencial é de que a preterição deve ocorrer dentro do prazo de validade do concurso e não o ajuizamento da demanda, o qual pode se dar no prazo de 05 (cinco) anos da expiração da validade do concurso. 3. Tendo, no caso posto, a Autora/Apelante demandado judicialmente no mês subsequente ao encerramento da validade do concurso, o fez de forma tempestiva, merecendo reforma a sentença. 4. No mais, em se tratando de alegação de preterição a ordem convocatória de concurso público, essencial observar o quanto sedimentado pelo STF no Tema 784. 5. Debruçando-se sobre o acervo probatório produzido nos autos, constata-se que a Autora/Apelante restou habilitada na terceira posição de concurso que previa duas vagas para o cargo de nutricionista, havendo disponibilidade de vagas de acordo com a Lei Municipal nº 838/2015, bem como, ter havido a contratação de profissionais da área de nutrição de forma precária no período de validade da seleção. 6. De outro lado, o Município Réu/Apelado não se desincumbiu de comprovar, à luz do art. 373, II do CPC, os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora. 7. Desta forma, conclui-se pela existência de violação ao direito da Autora/Apelante à nomeação e posse no caro público de nutricionista, diante ocorrência de flagrante preterição a ordem convocatória. 8. Por fim, em virtude da alteração do resultado da lide, altera-se o ônus sucumbencial, razão pela, ante a sucumbência da Ré/Apelada, deverá arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8000213-90.2018.8.05.0237
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ALANA LIMA PACHECO
e
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR PROVIMENTO
ao presente apelo
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DRA. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU -
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA